Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-65.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000607-65.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON FERAREZE - CPF: 047.212.189-82 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇAO DE CONSUMO. TELEFONIA. PORTABILIDADE. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA SEM RESTRIÇÃO DO CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo prova da reclamação administrativa.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por
Jefersson Ferraze,
em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para confirmar a tutela de urgência concedida e declarar a inexigibilidade de R$ 206,41 (duzentos e seis reais e quarenta e um centavos) e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

O recorrido requer a reforma da sentença, para condenar o recorrido ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais e a restituição, em dobro, de R$ 189,82 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 197340209.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024